Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA (FACA). REVOGAÇÃO PELA LEI N. 13.654/2018. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Roubo qualificado pelo uso de arma branca (faca). Abolitio criminis trazido pela lei 13.654/2018. Decisão do STF.
2. A matéria em julgamento haverá ser apreciada com novo enfoque jurídico, pois, o Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Constitucional, muito embora não seja por decisão do seu pleno, já se manifestou no sentido expresso de que houve abolitio criminis da forma qualificado do roubo mediante uso de arma branca - STF n. 1.261.502/DF, reconhecendo, portanto, a constitucionalidade do artigo 4o, da Lei no 13.654/2018. Logo, o emprego de arma branca (faca) no delito de roubo deixou de se configurar como causa de aumento de pena.
3. Mantém-se a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu o pedido de aplicação retroativa de norma mais benéfica ao réu trazida na Lei no 13.654, de 23 de abril de 2018, e excluiu a causa de aumento prevista no inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal.
4. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.